Tribunal: STF
Processo: Rcl 76384
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Paranaguá (Processo 0000509-05.2011.5.09.0022), que teria desrespeitado a Súmula Vinculante 37; o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES; violado as teses firmadas no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; e do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como o quanto decidido no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. O propósito da presente reclamação é a cassação da decisão em fase de execução do juízo do trabalho de Paranaguá que determinou o prosseguimento da execução, bem como a citação para pagamento, decorrente da condenação da Companhia ao pagamento da parcela denominada “Complemento da RMNR”. Ao assim decidir, a autoridade judicial reclamada violou frontalmente interpretação constitucional vinculante de mérito adotada pelo c. STF em diversos paradigmas adiante elencados, em especial a adotada no acórdão que deu provimento ao RE n. 1.251.927/DF, interposto pela PETROBRAS, oriundo do Incidente de Recursos Repetitivos do TST (IRR do Tema n. 13), e também na Súmula Vinculante n. 37, conforme demonstrado em tópico adiante. 



    [...]



    7. Ao dar prosseguimento à execução, rumo à satisfação do crédito inconstitucional, a decisão ora reclamada viola frontalmente a interpretação constitucional vinculante acolhida pela Suprema Corte. Desse modo, nasceu eivada de nulidade em violação direta ao art. 927, I, II e III, além do art. 987, §2º do CPC3 , além dos paradigmas de controle doravante explicitados. 



    […]



    18. Conforme precisamente demonstrado, o acórdão ora reclamado atenta contra inúmeros pronunciamentos vinculantes do c. STF, tidos como paradigmas de controle, os quais autorizam o ajuizamento desta reclamação, seja em razão da afronta ao acórdão do RE n. 1.251.927/DF, seja à súmula vinculante n. 37, ou, ainda, à decisão em controle concentrado na ADI 3423 e aos mencionados temas de repercussão geral. Todos eles são uníssonos no sentido de que as negociações coletivas devem prevalecer perante a legislação, em homenagem à autonomia privada coletiva das partes envolvidas no instrumento contratual. 



    19. Demonstrada a correlação direta entre o objeto da decisão reclamada e os paradigmas enunciados pelo c. STF constantes deste tópico, tem-se igualmente por satisfeito o requisito exigido para o cabimento e provimento da presente reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer ”a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do “Complemento da RMNR”.



    Voluntariamente, a parte beneficiária, por meio da Petição 16.498/2025, apresentou Contestação, na qual defende o seguinte: 



    “ O STF julgou, em outubro de 2023, o caso REXT 1.251.927/DF, que trata de matéria semelhante à discutida no processo 0000509-05.2011.5.09.0022, em trâmite na 1.ª Vara do Trabalho de Paranaguá-PR, relativo à controvérsia na categoria petroleira sobre o critério de cálculo da parcela do Complemento de RMNR. 



    No entanto, a decisão do STF não produz efeitos jurídicos diretos sobre o processo em execução definitiva, por dois motivos principais: 



    a) Trânsito em julgado: O processo em questão transitou em julgado em outubro de 2015, ou seja, 8 (oito) anos antes da decisão do STF. 



    b) Ausência de Repercussão Geral: A decisão do STF não foi proferida em sede de Repercussão Geral, o que significa que não possui efeitos vinculantes para os demais casos. 



    […]



    Contudo, o que se depreende dos autos é que o juízo da 1.ª Vara do Trabalho de Paranaguá agiu corretamente ao determinar a continuidade da execução, uma vez que o processo 0000509-05.2011.5.09.0022 já havia transitado em julgado anos antes da decisão do STF no RE n. 1.251.927/DF. Ademais, a decisão do STF não foi proferida em Repercussão Geral, o que impede sua aplicação retroativa ou vinculante a casos já julgados. 



    […]



    Portanto, a tentativa da Transpetro de utilizar a decisão do STF como argumento para cassar a decisão de execução não se sustenta juridicamente e deve ser rejeitada. A determinação da 1ª Vara do Trabalho de Paranaguá-PR está correta e deve ser mantida, garantindo o prosseguimento da execução e a citação da empresa para pagamento das verbas trabalhistas devidas. 



    […]



    Aliado a isso, reitera que a decisão de 20/08/2024 proferida pelo juízo que preside a execução nos autos de origem e que expressamente rejeitou pedido de extinção da execução transitou em julgado em 04/10/2024. E nos termos do art. 988, § 5o, do CPC, não se admite a Reclamação proposta contra decisão já transitada em julgado. 



    Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a. Não seja admitida a Reclamação, por intempestiva e incabível; 



    b. Caso admitida, requer seja integralmente rejeitada a Reclamação proposta pela Transpetro.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são a Súmula Vinculante 37; o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES; violação das teses firmadas no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; e do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como o quanto decidido no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    O Juízo reclamado fundamentou o afastamento da incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, nos seguintes termos (eDoc. 17) : 



    “Trata-se o presente caso de ação coletiva (na fase de execução) que reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento de diferenças de complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR. O título deferiu diferenças determinando que “somente os adicionais criados exclusivamente por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou regulamento de empresa sejam considerados como parcelas dedutíveis do valor da RMNR, não sendo possível deduzir o adicional de periculosidade”. 



    […]



    A execução é definitiva e o trânsito em julgado foi certificado nos autos em 26/10/2015 (ID. e443dff). 



    [...]



    Ainda que o decidido pelo STF no julgamento do RE 1.251.927, com repercussão geral, tenha sido favorável à pretensão material defendida pela executada (diferenças de RMNR) entendo que não há como superar a coisa julgada formada nestes autos (art. 879, §1º, da CLT, art. 5º, XXXVI, da CRFB) por meio de simples petição, visto que o trânsito em julgado da é anterior ao julgamento do RE 1.251.927 /DF. 



    […]



    Inconteste que o entendimento firmado pelo E. STF no RE 1251927 deve ser aplicado em todos os processos, inclusive há expresso comando nesse sentido na decisão proferida na PET 7755 / DF: “O entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”. Entretanto, impõe-se a observância do devido processo legal e o disposto no art. 515, §15º, do CPC. ” (eDoc. 17, fl. 15 - 18 )



    Como se vê, a decisão reclamada, ao reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e autorizar o prosseguimento da execução trabalhista no que se refere ao Complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão do adicional de periculosidade, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 0000465-39.2011.5.03.0026), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente